Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. EMPREITADA GLOBAL. REFORMA DA CLÍNICA DE ODONTOLOGIA DE PROPRIEDADE DA CONTRATANTE. PREÇO. QUITAÇÃO INTEGRAL. SERVIÇOS CONTRATADOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ASSEVERAÇÃO. RETRATO PARCIAL DA CONTROVÉRSIA. INSTALAÇÃO INCORRETA DE PORTAS DE VIDRO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. DEVOLUÇÃO DO EQUIVALENTE À INSTALAÇÃO DE TODAS AS PORTAS. EMBASAMENTO. SUPOSTA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ACESSÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA AO AUTOR (CPC, ART. 373, I E II). MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO VIA PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO ESTAMAPADA PELA EXPERT. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE APENAS DUAS PORTAS E REALIZAÇÃO DE REPARO NAS DEMAIS. CONCORDÂNCIA COM A CONCLUSÃO EXTERNALIZADA NO LAUDO. PLEITO INDENIZATÓRIO SUFRAGADO NA FORMA ORIGINALMENTE DEMANDADA. RESSARCIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ERROR IN JUDICANDO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. IMPERIOSIDADE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. CONDENAÇÃO DO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DE APELO PELO RÉU. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aferido o inadimplemento relativo em que incorrera o contratado quanto à prestação do serviço, traduzido na instalação errônea das portas de vidro que passariam a compor o imóvel objeto do contrato de empreitada celebrado, assiste ao contratante o direito de ser contemplado com a composição dos prejuízos que experimentara em razão da inobservância ao instrumento negocial, haja vista a impossibilidade de o inadimplente sobejar imune aos efeitos jurídicos derivados do descumprimento em que incorrera, porquanto sua conduta enseja efeitos materiais e irradia prejuízos ao contratante adimplente, que, de sua parte, não pode ficar à mercê dos efeitos inerentes ao inadimplemento.
2. Aperfeiçoado o negócio e quitado o preço avençado pelo contratante, a subsequente inadimplência do contratado quanto à conclusão dos serviços nos moldes avençados implica situação de inadimplência contratual, ensejando a germinação do direito subjetivo de o contratante adimplente ser indenizado pelas perdas e danos que experimentara, que, no caso, compreendem o que será necessário despender novamente como forma de obter a prestação originalmente estabelecida, com a contratação de novo prestador de serviços e aquisição de materiais, porquanto traduz o dano emergente que sofrera e a composição que lhe é devida deve ser a mais completa possível (CC, arts. 402, 403, 475 e 476).
3. Em se tratando de pretensão de ressarcimento fundada no inadimplemento em que incorrera o empreiteiro ao instalar indevidamente todas as portas de vidro descritas no contrato, objetivando o contratante, assim, sob o prisma da indispensabilidade de substituição de todas as portas, o ressarcimento da integralidade do que despendera sob essa rubrica, ao autor ficara debitado o ônus de comprovar o estofo material do direito que demandara (CPC, art. 373, inciso I), e, assim, patenteado, via prova pericial, que, em verdade, apenas algumas delas careciam de substituição, encerra error in judicando o julgamento que oblitera essa realidade fático-processual e debita ao contratado o pagamento do valor declinado originalmente, devendo a indenização ser pautada pela extensão do dano que do ilícito emergira (CC, arts. 402, 403 e 944).
4. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir a reforma do decisório não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa da pretensão reformatória, cujo acolhimento resta postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização de litigância de má-fé.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.